Tribunal: TJSP
Processo: 1007006-72.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – APELAÇÃO – PREPARO RECURSAL - CURADOR ESPECIAL – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II - Curador Especial que desempenha função delegada pelo Estado em nome de ausentes, não devendo, portanto, ser-lhe exigido o recolhimento de custas judiciais – Recurso conhecido, independentemente do recolhimento do preparo".

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO

Ementa:

"APELAÇÃO – APELAÇÃO – PREPARO RECURSAL - CURADOR ESPECIAL – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II - Curador Especial que desempenha função delegada pelo Estado em nome de ausentes, não devendo, portanto, ser-lhe exigido o recolhimento de custas judiciais – Recurso conhecido, independentemente do recolhimento do preparo".

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – Esgotados, efetivamente, todos os meios disponíveis para a localização da embargante - Publicação do edital na plataforma do CNJ que não se revela possível, uma vez que a referida plataforma ainda não está em operação – Edital afixado no atrium do fórum e publicado no DJE - Atendidos todos os requisitos do art. 257 do NCPC - Nulidade na citação por edital não configurada – Precedentes do E. TJ - Preliminar afastada".

"AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – Cédula de Crédito Bancário juntada pelo banco que preenche satisfatoriamente os requisitos do art. 28, caput e §2o, e 29, da Lei no 10.931/04 – Hipótese em que a Cédula de Crédito Bancário traz uma promessa de pagamento, em dinheiro, líquida, certa e exigível, na data de seu vencimento, reconhecendo que o título é apto a embasar a ação de execução – Demonstrativo de débito que se encontra acostado aos autos, trazendo todos os índices e encargos cobrados pelo banco apelado - Liquidez, certeza e exigibilidade reconhecidas - Inteligência da Súmula no 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça e do art. 784, XII, do NCPC – Sentença mantida – Apelo improvido".

"PARCELAMENTO DO VALOR EM EXECUÇÃO - Tendo a embargante optado por opor embargos à execução e não tendo comprovado o depósito de 30% do valor da execução no prazo legal, revela-se incabível o parcelamento pretendido – Inteligência do art. 916, caput, e §6o, do NCPC – Precedentes deste E. TJ – Sentença mantida – Apelo improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da execução".